Tribunal: TJSP
Processo: 1042042-26.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência – Procedência parcial – Irresignação do réu – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Impugnação da assinatura que consta no documento acostado pelo demandado – Perícia grafotécnica não realizada ante o manifesto desinteresse do réu

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência – Procedência parcial – Irresignação do réu – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Impugnação da assinatura que consta no documento acostado pelo demandado – Perícia grafotécnica não realizada ante o manifesto desinteresse do réu pela produção da prova – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, II, do CPC – Reconhecimento da inexistência deste contrato que deve ser mantido – Repetição do indébito cabível – Dano moral – Ocorrência configurada – Autora que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que, contudo, merece ser reduzido – Compensação de valores – Montante que deve ser compensado sem qualquer atualização monetária, uma vez que não cabe à parte lesada arcar com eventual desatualização decorrente de contratação ilícita – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu provido em parte.